Tribunal: TJSP
Processo: 2166986-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Cumprimento de sentença – Condenação do réu por ato de improbidade administrativa que feriu os princípios da Administração Pública - Redação anterior do artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992 – Agravante que requer o reconhecimento da inexigibilidade da multa, diante da modificação do ato ímprobo previsto no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Cumprimento de sentença – Condenação do réu por ato de improbidade administrativa que feriu os princípios da Administração Pública - Redação anterior do artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992 – Agravante que requer o reconhecimento da inexigibilidade da multa, diante da modificação do ato ímprobo previsto no artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992 – IMPOSSIBILIDADE – Impossibilidade de relativização da coisa julgada - Não aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica – Direito administrativo sancionador que não se confunde com o direito penal, de forma que não há a aplicação irrestrita dos princípios deste àquele – Tutela de interesses coletivos e combate à corrupção - Decisão mantida – Recurso improvido.